Tribunal: TJDFT
Processo: 0712203-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712203-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: ÊNIO BARROSO FERREIRA, ANTÔNIO HUMBERTO SANTOS NORTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DEMANDA EXECUTIVA FUNDAMENTADA EM NOTA PROMISSÓRIA. CAUSA DEBENDI. GARANTIA EM OPERAÇÃO DE FOMENTO MERCANTIL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. CABIMENTO. 1. Tendo em vista que o d. Magistrado sentenciante examinou as teses suscitadas pelas partes e indicou expressamente os fundamentos de fato e de direito pelos quais considerou procedente o pedido deduzido na inicial, não há razão para que seja reconhecida a nulidade da sentença. 2. Tratando-se de prova desnecessária à solução do litígio, o julgamento antecipado da lide não configura hipótese de cerceamento de defesa. 3. Correta se mostra a extinção, sem resolução do mérito, de Execução fundamentada em nota promissória emitida para garantia de contrato de fomento mercantil, uma vez que em tais operações, a instituição financeira faturizadora assume os riscos pelo inadimplemento dos títulos de crédito que lhe foram cedidos. 4. A aplicação das disposições contidas no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, embora se mostre imperativa, prima facie, não se harmoniza com a regra inserta no § 8o do mesmo diploma legal, segundo o qual “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. 5. Nos casos em que a fixação de honorários com base no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil se mostre manifestamente desproporcional, por se tratar de demanda que não apresentou grande complexidade e nem exigiu esforço além do habitual por parte dos advogados, deve a verba honorária ser arbitrada mediante apreciação equitativa. 6. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 355, 357 e 373, todos do CPC, bem como 107 e 112, ambos do Código Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova oral, a validade do acordo verbal, a não existência de contrato de factoring, e também que o acordo firmado tem natureza de mútuo feneratício. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ e do TJSP para ilustrar sua tese. Em sede de contrarrazões os recorridos pleiteiam a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque a recorrente sequer opôs embargos de declaração, nada obstante sustentar ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse ponto, consoante iterativos julgados do STJ, “Inexistindo oposição de embargos de declaração na origem, para provocar a manifestação da Corte de origem sobre os vícios de fundamentação porventura existentes acórdão recorrido, fica obstado o conhecimento da preliminar de negativa de prestação jurisdicional (ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015), pois tal proceder caracteriza fundamentação recursal deficiente e atrai, por analogia, a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). Além disso, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 355, 357 e 373, todos do CPC, bem como 107 e 112, ambos do Código Civil, e à apontada divergência jurisprudencial. Isso porque tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1620394/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/9/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato de fomento mercantil (ID 17382789), dos títulos de crédito extrajudiciais (ID 17382721), e do conjunto fático-probatório. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. A duas, quanto ao cerceamento de defesa alegado, pois, “Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento. O Tribunal estadual assentou que não era necessária a produção de provas pericial e oral. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1684620/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/12/2020). Ressalto, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1879043/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009